Tribunal: TJSP
Processo: 1002875-70.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com rescisão contratual, cobrança de aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência, para rescindir o contrato, decretar o despejo e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis devidos até a efetiva desocupação do imóvel. Insurgência da ré. Situação de pandemia de Covid-19 que não constitui óbice para o despejo. Leis Federais no

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com rescisão contratual, cobrança de aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência, para rescindir o contrato, decretar o despejo e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis devidos até a efetiva desocupação do imóvel. Insurgência da ré. Situação de pandemia de Covid-19 que não constitui óbice para o despejo. Leis Federais no 14.010/2020 (artigo 9o) e 14.126/2021 (artigo 1o), que tratam de despejo liminar, não se confundindo com a situação em análise, na qual já foi proferida sentença. Hipótese, ademais, onde já decorreu tempo significativo desde a ordem de despejo, transcorrendo tempo mais que suficiente para eventual mudança. Ausente nulidade pela previsão de aplicação do IGPM. Impossibilidade de alteração do índice de correção monetária regularmente eleito entre as partes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade. Recurso não provido.